Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. PARTILHA DE BENS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se os documentos novos podem ser analisados em grau recursal; (ii) definir o termo final da união estável; e (iii) estabelecer se os direitos decorrentes de cessão de uso do imóvel indicado na petição inicial devem ser partilhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
4. A união estável está prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal e foi regulamentada pela Lei no 9.278/1996. Foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, de forma a permitir seu reconhecimento e dissolução desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
5. A comprovação da união estável pode ser obtida através de documentos, cartas, fotos e outros meios capazes de convencer o magistrado de que a união não era um simples namoro ou relacionamento extraconjugal. A prova é produzida muitas vezes por meio de depoimentos de testemunhas que conviveram com o suposto casal e são capazes de apontar a existência dos requisitos necessários à configuração de uma união estável.
6. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime de comunhão parcial com as exceções legais conforme estabelecem os arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os documentos juntados de forma extemporânea com a apelação não podem ser apreciados em sede recursal se poderiam ter sido obtidos e anexados aos autos em momento anterior à sentença e o apelante não explica de forma satisfatória a exposição tardia da documentação. 2. O termo final da união estável reconhecido na sentença deve ser mantido quando estiver de acordo com o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 3. Os direitos decorrentes de concessão de uso para fins de moradia possuem expressão econômica e podem ser partilhados por ocasião da dissolução da união estável."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.658, 1.659 e 1.723; CPC, arts. 85, § 11, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; STJ, REsp n. 1.494.302/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.6.2017; TJDFT, ApCiv 07034437620198070002, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07208327720198070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020; TJDFT, ApCiv 0701641-89.2019.8.07.0019, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, ApCiv 0704450-60.2020.8.07.0005, Rel. Luís Gustavo B.de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 1o.2.2024.